Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733333-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: NELY MOREIRA DE SIQUEIRA D E C I S Ã O No ID 69996811, foi nomeada a médica Laura Marcondes Simões para a realização da perícia, a qual está cadastrada neste Tribunal como especialista em medicina intensiva (relação de ID 69917088). No ID 70609236, a apelante impugnou a nomeação da referida perita sob o argumento de que, no Conselho Regional de Medicina, a mesma consta como especialista em clínica médica e em medicina intensiva, e não em geriatria, especialidade que afirma ser a adequada para a perícia em questão. A Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 71347324, oficiou pela rejeição da impugnação. É o relatório. Passo a decidir. O caso em análise busca resolver contenda quanto à necessidade de internação da autora/apelada em regime domiciliar em substituição a internação hospitalar. Dentre as especialidades médicas aptas ao exame pericial tem-se a clínica médica, a medicina intensiva e a geriatria, uma vez que a paciente é idosa. A perita nomeada é especialista em clínica médica e em medicina intensiva, conforme indicado pela própria apelante em sua impugnação, de modo que satisfaz as exigências técnicas acima referidas. A especialidade em geriatria não é imprescindível, haja vista que as outras especialidades mencionadas também apresentam inequívoca capacidade técnica para avaliar o quadro clínico da apelada/autora e eventual necessidade de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar. Ademais, a perita nomeada aceitou o encargo, não tendo colocado qualquer óbice técnico, conforme ID 71009631. Forte nesses argumentos, rejeito a impugnação de ID 70609236. Manifeste-se a apelante quanto à proposta de honorários de ID 71009631. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora